Tribunal: STF
Processo: Rcl 37235
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. Sigilo profissional e depoimento de advogado. 4. Reclamação improcedente: inexistência de descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. 5. Mudança fática que caracteriza ilegalidade manifesta a determinar a concessão de habeas corpus de ofício: não liberação do dever de sigilo.



    6. Critérios de admissibilidade da prova no processo penal. Sigilo profissional como premissa fundamental para exercício efetivo do direito de defesa e para a relação de confiança entre defensor técnico e cliente.



    7. Dever de sigilo sobre fatos conhecidos no exercício da atuação como advogado. Proibição de testemunho e inadmissibilidade da prova. Precedentes: “Pode e deve o advogado recusar-se a comparecer e a depor como testemunha, em investigação relacionada com a alegada falsidade de documentos” (RHC 56.563, Rel. Min. Cordeiro Guerra, Segunda Turma, j. 20.10.1978, DJ 28.12.1978); “A proibição de depor diz respeito ao conteúdo da confidência de que o advogado teve conhecimento para exercer o múnus para o qual foi contratado” (AP 470 QO-QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2009).



    8. Liberação do sigilo somente por manifestação expressa do cliente e nos termos das regras deontológicas da atividade (art. 25 do Código de Ética da OAB). Possibilidade de autodefesa somente em eventual investigação a ele direcionada, o que não é o caso destes autos.



    9. Improcedência da reclamação. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a inadmissibilidade do testemunho de advogado não liberado do dever de sigilo profissional. Declaração de ilicitude probatória.